Tribunal: TJBA
Processo: 8056909-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL 8056909-37.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:
FORMOSA DO RIO PRETO

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001237-92.2025.8.05.0081

PACIENTE: JOSELITO DOS SANTOS SILVA

IMPETRANTE: NILMA FERREIRA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). DANO (ART. 163 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
H
abeas corpus
impetrado pela advogada Nilma Ferreira Silva em favor do paciente Joselito dos Santos Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Formosa do Rio Preto, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de furto (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e dano (art. 163 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais e se subsiste a sua necessidade; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, a análise de ausência de provas em relação aos crimes de associação criminosa e dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise acerca da insuficiência de provas quanto aos delitos de associação criminosa e dano demanda revolvimento fático-probatório, medida incabível na via estreita do
habeas corpus
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos arts. 310, II, 311 e 312 do CPP, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

5.
Consta dos autos que o paciente possui histórico de envolvimento em outros procedimentos criminais, inclusive com registros de prisões em flagrante, o que revela a periculosidade do agente e reforça a necessidade de segregação cautelar.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas ao caso concreto, dada a alta probabilidade de reiteração delitiva.

7.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.
A via estreita do
habeas corpus
não comporta reexame fático-probatório quanto à ausência de provas relacionadas a crimes imputados.

2.
A existência de antecedentes criminais e de reiteradas prisões em flagrante autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
A fundamentação concreta baseada no risco de reiteração delitiva e na gravidade do fato justifica a adoção da prisão preventiva em detrimento de outras medidas cautelares.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 14, II; 155, caput; 163; 288; 310, II; 311; 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 824.207/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06/06/2023, DJe 14/06/2023.

STJ, AgRg no RHC n. 187.031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023.

STJ, AgRg no HC n. 1.025.830/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), 6ª Turma, j. 02/09/2025, DJe 10/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8056909-37.2025.8.05.0000, da comarca de Formosa do Rio Preto, tendo como impetrante a advogada Nilma Ferreira Silva e paciente Joselito dos Santos Silva.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8056909-37.2025.8.05.0000)